Tribunal: TJDFT
Processo: 0716617-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716617-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EDVONALDO BATISTA DOS SANTOS AGRAVADO: BRASGUARDA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Considerando a juntada da carteira de trabalho do recorrente, denotando que exerce a profissão de agente de segurança, com remuneração inferior à dois salários mínimos, e não havendo informações nos autos que denotem capacidade financeira incompatível com o benefício vindicado, concedo ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Não havendo pedido de natureza liminar, intime-se a agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões. Intime-se Brasília, 7 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator